Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRUPO SUPOSTAMENTE LIGADO AO PCC. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Trata-se, em tese, de crime de estelionato praticado contra pessoa idosa (83 anos), por paciente que estaria associado a um grupo supostamente ligado do PCC, com notícia de que a organização criminosa já teria praticado mais de cem crimes com semelhante “modus operandi” só na região administrativa da Asa Norte/DF, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.